Tribunal: TJDFT
Processo: 0737885-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737885-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CENTRO SUL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E SERVICOS GERAIS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o Agravante, DISTRITO FEDERAL, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe o endereço de JOÃO ANTONIO FONTINELLE DE SOUZA FILHO, CPF 725.662,301-10, para que tome conhecimento do presente recurso e apresente a consequente resposta, vez que fora incluído no polo passivo da ação principal. Publique-se. Brasília, 2 de setembro de 2022 09:49:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador